Tribunal: TJMT
Processo: 1046302-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046302-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIL PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como MOACIL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 514.623.031-53 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), MILLENA AGUILAR DE SOUZA - CPF: 020.873.641-76 (EMBARGADO), MILLENA AGUILAR DE SOUZA - CPF: 020.873.641-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. embargos de declaração. execução. extinção do feito após a citação. quitação superveniente do débito. princípio da causalidade. honorários advocatícios. inexistência de omissão. rediscussão. impossibilidade. prequestionamento. recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução após a citação da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o princípio da causalidade, bem como se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, consignando que a quitação superveniente do débito não afasta a responsabilidade da exequente pelos ônus sucumbenciais, diante da incidência do princípio da causalidade.

4 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito. 2. A quitação superveniente da obrigação não afasta a incidência do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 786, 924, inc. II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1046302-95.2022.8.11.0041, em que figura como apelante ESPÓLIO DE MOACIL PEREIRA DE SOUZA, representado por MILLENA AGUIAR DE SOUZA, e apelada a ora embargante.

Consta dos autos que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela executada/embargada, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na oportunidade, esta Câmara entendeu que a desistência ou o pedido de extinção do feito após a citação atrai a incidência do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, ainda que a satisfação da obrigação tenha ocorrido supervenientemente por intermédio de cobertura securitária (Id. nº 359755376).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a extinção da execução decorreu da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito por meio de seguro, e não de desistência da demanda.

Aduz, ainda, que o ajuizamento da execução mostrou-se legítimo diante do inadimplemento da parte devedora, razão pela qual a causalidade da demanda deve ser atribuída à executada.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso dos artigos 786 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. n. 361904374).

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição do recurso, sustentando inexistirem os vícios apontados e afirmando que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id. n. 364753872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios em sede de execução.

A embargante sustenta que a extinção do processo deveria ser enquadrada como satisfação da obrigação, o que afastaria o ônus sucumbencial em seu desfavor, especialmente por entender que o inadimplemento do devedor foi a causa da ação.

De plano, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC). Não se revelam, portanto, como via adequada para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme preceitua a norma processual vigente:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que o colegiado enfrentou de forma clara e exaustiva a questão relativa à condenação em honorários advocatícios e ao princípio da causalidade.

Diferentemente do que sustenta a embargante, o voto condutor consignou expressamente que o fato de a extinção ter sido motivada pela quitação do débito não altera a responsabilidade sucumbencial da exequente.

Friso que o acórdão registrou que a instituição financeira tinha ciência da tramitação do inventário e da ação de cobrança de seguro, mas optou por ajuizar a execução, compelindo a parte executada a constituir advogado e apresentar defesa.

Nessa perspectiva, concluiu-se pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda ou à prática dos atos processuais.

Assim, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito da decisão impugnada:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No tocante ao pedido de prequestionamento dos artigos 786 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil, igualmente não assiste razão à embargante, porquanto a matéria foi suficientemente apreciada no acórdão recorrido.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC”. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004).

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026